Tribunal: STF
Processo: HC 267415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2026, por Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em benefício de Pablo Henrique dos Santos e Vitor Gabriel dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.814.127/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente Pablo Henrique dos Santos condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e três anos de reclusão, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), em regime inicial semiaberto. O paciente Vitor Gabriel dos Santos foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (Ação Penal n. 1502919-30.2023.8.26.0567) (fls. 7-8, e-doc. 8). 

3. Em 14.8.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos dos réus e deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena do paciente Vitor Gabriel dos Santos foi majorada para cinco anos e dez meses de reclusão, e a do paciente Pablo Henrique dos Santos para cinco anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecente. Foi fixado o regime inicial fechado para os réus. Esta a ementa do acórdão:
“PRELIMINAR – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE USO RESTRITO – Violação de domicílio – A análise sobre o pleito há de partir da natureza permanente do delito em questão. Tal natureza leva à necessária conclusão de que o crime de tráfico de entorpecentes estava em curso quando do ingresso da força policial no local, o que, em seu turno, firma a ocorrência de flagrante delito. Cuida-se, portanto, de exceção à inviolabilidade domiciliar prevista pelo artigo 5º, inciso XI, da CRFB. Justa causa extraída da análise do conjunto probatório. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE USO RESTRITO – Segura demonstração da autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida. 
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 – Afastamento – Possibilidade – Circunstâncias que evidenciam dedicação ao comércio ilegal. 
REGIME – Diante da presença de vetorial negativa e do quantum sancionatório, o regime inicial fechado melhor se amolda ao caso concreto. Preliminar rejeitada, apelo defensivo não provido e recurso ministerial provido” (fl. 2, e-doc. 7). 

4. O recurso especial foi inadmitido na origem, em 4.10.2024, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial. Em 22.5.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.814.127/SP (fls. 306-313, e-doc. 4).

Em 11.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83, STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os agravantes não apresentaram irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada. 
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados.
5. A incidência da Súmula 83 do STJ é impositiva, pois não foi demonstrada a distinção suscitada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido” (fls. 338-339, e-doc. 4). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta serem ilícitas as provas que fundamentaram a condenação dos pacientes, pois decorreriam de violação de domicílio. Afirma a inexistência de justa causa para a entrada dos policiais na residência, em contrariedade ao Tema 280 deste Supremo Tribunal. 

Subsidiariamente, pretende o restabelecimento da sentença condenatória, que aplicou para os pacientes a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixou o regime semiaberto para Pablo Henrique dos Santos e aberto para Vitor Gabriel dos Santos. 

Defende que a “tentativa de validar a invasão com base no resultado posterior – o encontro da arma e da droga – é um artifício jurídico rechaçado por esta Suprema Corte, que estabelece que a justa causa deve ser verificada de forma antecedente ao ingresso, sob pena de esvaziamento da garantia fundamental” (fl. 6, e-doc. 1). 

Assevera que, “ao afastar o privilégio com base em balanças e embalagens plásticas, o tribunal estadual puniu duplamente os réus por elementos que são próprios do tipo penal e que não indicam, por si sós, habitualidade ou integração em organização criminosa. A situação de Vitor Gabriel é especialmente gravosa, pois este nem sequer residia no local permanentemente e foi condenado a regime fechado por uma quantidade de droga que não pode ser considerada exorbitante a ponto de afastar sua primariedade e o direito ao privilégio” (fl. 7, e-doc. 1). 

Enfatiza não ter havido “a indicação de qualquer crime ocorrendo dentro da casa antes da invasão. A fuga dos réus ao avistarem a viatura é um comportamento que, embora possa gerar suspeita policial, não autoriza a quebra da inviolabilidade do lar. A jurisprudência mais recente desta Corte Suprema consolidou o entendimento de que a mera fuga de indivíduo para o interior de sua residência ao avistar policiais não constitui fundamento idôneo para o ingresso forçado” (fl. 10, e-doc. 1). 

Suscita contradição nos depoimentos dos policiais, que teriam afirmado, na delegacia, “momento imediatamente posterior aos fatos, quando as memórias estão mais frescas e há menor tempo para elaborações, a única justificativa apresentada para a perseguição foi a fuga dos acusados ao avistarem a viatura. Em Juízo (Fase Judicial): A narrativa é ‘melhorada’. Surge um novo e conveniente elemento: a suposta troca de uma mochila entre os réus antes da fuga. Essa ‘inovação’ em juízo é altamente suspeita e deve ser explorada para minar a credibilidade da prova testemunhal” (fl. 17, e-doc. 1). 

Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “utilizou elementos que já estavam previstos no tipo penal do tráfico (a apreensão do material) para, duplamente, afastar a minorante, configurando um bis in idem de consequências gravíssimas” (fl. 22, e-doc. 1). 

Menciona que os pacientes seriam primários, com bons antecedentes, sem provas de envolvimento com o crime organizado ou associação criminosa (fls. 22-23, e-doc. 1). 

Argumenta que a “fixação do regime inicial fechado para ambos os réus, PABLO e VITOR, após a exclusão do tráfico privilegiado, revela-se desproporcional e contrária ao princípio da individualização da pena e aos ditames do Código Penal”, além de contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (fl. 24, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. O recebimento do presente Habeas Corpus e o processamento prioritário da medida; 
2. A concessão da medida liminar para suspender a execução das penas e determinar a imediata soltura dos pacientes, determinando-se o imediato contramandado de prisão em favor de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR GABRIEL DOS SANTOS, a fim de que aguardem o julgamento final desta ordem em liberdade. 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta de todas as provas obtidas por meio da invasão de domicílio ocorrida em 14/12/2023, por violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao Tema 280 da Repercussão Geral, absolvendo-se os pacientes PABLO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR GABRIEL DOS SANTOS com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; 
4. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para restabelecer a minorante do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3 para ambos os pacientes, fixando-se o regime inicial aberto e procedendo-se à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, especialmente em relação ao paciente Vitor Gabriel dos Santos, dada a menor gravidade de sua conduta e sua primariedade” (fl. 28, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos em 16.12.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar constar na denúncia ajuizada contra os pacientes:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Diva Pelegrino Fioravante, número 161, bairro Vila Zacarias, nesta cidade e comarca de Sorocaba, PABLO HENRIQUE DOS SANTOS e VITOR GABRIEL DOS SANTOS, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 81 (oitenta e uma) porções da droga conhecida vulgarmente por ‘maconha’, contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), embaladas individualmente em invólucros plásticos do tipo ‘filme’ retorcido, com peso total líquido aproximado de 270,1g (duzentos e setenta gramas e dez centigramas), e 45 (quarenta e cinco) porções da droga conhecida vulgarmente por ‘maconha’, contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), embaladas individualmente em invólucros plásticos do tipo ‘filme’ retorcido, com peso total líquido aproximado de 159,51g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação preliminar às fls. 16/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/20. 
Consta, ainda, dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, PABLO HENRIQUE DOS SANTOS possuía arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 32, e 3 (três) cartuchos íntegros de munições de calibre 32, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial de fls. 77/82. 
Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados estavam conversando no local supramencionado, trazendo consigo as substâncias entorpecentes acima descritas com intuito de comercialização, quando foram surpreendidos por policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina. 
Ao perceberem a aproximação da viatura, os denunciados correram para dentro do imóvel, sendo seguidos pelos policiais. 
Diante da fundada suspeita de que os denunciados estavam na posse de entorpecentes e/ou outros objetos ilícitos, os policiais resolveram efetuar a abordagem, oportunidade em que o denunciado PABLO dispensou ao lado de um muro um revólver de calibre 32 municiado com três cartuchos íntegros, bem como dispensou também uma bolsa na qual havia 81 porções de ‘maconha’. 
Já em revista pessoal no denunciado VITOR, foram localizadas 45 porções de ‘maconha’ dentro de sua cueca, além de um telefone celular e a quantia de R$ 220,00 em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas. 
Diante desses fatos, os policiais adentraram ao imóvel a fim de verificar a presença de outros possíveis objetos ilícitos, sendo encontrados no quarto de PABLO a quantia de R$ 5.288,00 em dinheiro, proveniente do tráfico, um telefone celular, duas balanças digitais, um rolo de plástico filme e duas folhas de caderno, contendo anotações de contabilidade do tráfico.
 Questionados no local, PABLO confessou a traficância, bem como a origem ilícita do dinheiro encontrado em seu quarto. Informou também que a arma de fogo era para sua proteção. Da mesma forma, VITOR confessou a prática delitiva. 
Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a D. Autoridade Policial ratificou as prisões.
O comportamento suspeito dos denunciados, as circunstâncias da prisão em flagrante, a grande quantidade e a forma como as substâncias entorpecentes estavam individualmente embaladas e acondicionadas, prontas para a venda, bem como a quantia em dinheiro localizada em poder dos denunciados proveniente do tráfico e os demais objetos encontrados, utilizados comumente na traficância (balanças de prisão, plástico filme, caderno com anotação de contabilidade do tráfico), além da confissão dos denunciados denotam claramente a destinação mercantil das drogas apreendidas” (fls. 3-5, e-doc. 2). 

9. Consta do processo ter sido o paciente Pablo Henrique dos Santos  condenado, em primeiro grau, às penas de um ano e oito meses de reclusão, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), e três anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, em regime inicial semiaberto. Vitor Gabriel dos Santos foi condenado pelo crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (fls. 7-8, e-doc. 8). 

10. A defesa e a acusação interpuseram a Apelação Criminal n. 1502919-30.2023.8.26.0567. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso dos réus e concluiu pela licitude das provas obtidas com o ingresso de agentes policiais no domicílio dos pacientes e pela suficiência de provas para condená-los pelos crimes apontados.
 
Foi provido o recurso do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ter sido comprovada a dedicação dos pacientes ao tráfico de drogas. A sentença foi reformada para redimensionar a dosimetria das penas aplicadas e o regime prisional. 

A pena do paciente Pablo Henrique dos Santos foi mantida em três anos de reclusão, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, e majorada no patamar de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecente. A pena do paciente Vitor Gabriel dos Santos foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fl. 1, e-doc. 7). A revisão da pena foi fundamentada nos termos seguintes:
“Resta reexaminar a reprimenda fixada e, assim, enfrentar os pontos suscitados no apelo ministerial e o pleito subsidiário do recurso defensivo.
As básicas foram dosadas no piso legal e o Ministério Público pretende a exasperação diante da quantidade de entorpecente apreendido na ocasião fática. 
Cumpre esclarecer que a ilustre sentenciante entendeu que cada sentenciado deveria responder apenas pela quantidade de entorpecente encontrada com cada um, considerando que VITOR não residia no mesmo imóvel. 
Todavia, conforme exposto na fundamentação deste voto, VITOR sempre informou o mesmo endereço do irmão, de sorte que o conjunto probatório revelou que atuava em conjunto com PABLO no comércio ilegal de entorpecentes. 
Então, tendo em vista a apreensão de mais de uma centena de porções individualizadas de maconha, totalizando peso líquido superior a 400g, a conduta dos apelantes ultrapassa a tipificação penal e, portanto, autoriza incremento na fração de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. 
Na segunda fase dosimétrica, não incidiram agravantes ou atenuantes em favor de VITOR. Porém, em relação a PABLO, a MM. Juíza a quo ponderou a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o que implica redução da pena deste acusado ao piso legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 
500 dias-multa. 
Na última etapa, o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 foi aplicado na fração máxima. Neste ponto, a irresignação ministerial igualmente comporta acolhida. 
Destarte, em que pese a primariedade dos acusados, as circunstâncias em que perpetrado o delito não se compatibilizam com a posição de pequenos traficantes, tendo em vista que houve apreensão de duas balanças de precisão, aparelhos celulares, folhas de caderno contendo anotações contábeis, um rolo de embalagem plástica, além de expressiva quantia monetária (totalizando valor superior a cinco mil reais), tudo no mesmo contexto do encontro de uma arma de fogo de numeração suprimida. 
Nesse sentido: (...)
Logo, afastada a causa especial de diminuição, as penas finais dos acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes ficam reajustadas a 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, para VITOR, bem como 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para PABLO. 
Fica mantida a reprimenda fixada para o crime de posse de arma de fogo equiparada a de uso restrito, eis que dosada no respectivo patamar mínimo.
Reconhecido o cúmulo material entre as infrações penais, a reprimenda de PABLO totaliza 08 anos de reclusão, mais 510 
dias-multa. 
Diante da presença de vetorial negativa e do quantum sancionatório, o regime inicial fechado melhor se amolda a ambos os acusados, de sorte que o pleito ministerial encontra amparo jurisprudencial: (...)
Por fim, com o reajuste operado neste voto, afasta-se a substituição da sanção corporal por restritivas, eis que há expressa vedação legal (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal). Ante o exposto, REJEITA-SE a matéria preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da defesa e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para 1) majorar a reprimenda relacionada ao crime de tráfico para 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em relação a VITOR, e 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no tocante ao acusado PABLO, bem como 2) estabelecer o regime prisional fechado, e 3) afastar a substituição da sanção corporal por restritivas de direito, mantida, no mais, a r. Sentença” (fls. 20-25, e-doc. 7).

11. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2814127/SP, interposto pelos pacientes. Confiram-se trechos da decisão, com citação do acórdão de apelação:
“Considerando os argumentos expendidos para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. 
Nada obstante, com fulcro nas Súmulas n. 7 e n. 8, STJ, entendo ser impossível conhecer do recurso.
Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais sejam: flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
Outrossim, para que o consentimento do morador para ingresso na residência seja considerado válido, deve haver um contexto que lhe permita expressar sua decisão sem pressões exteriores, de forma consciente e informada. 
Sobre a questão, assim se extrai do acórdão objeto do recurso especial:
‘A análise sobre a preliminar aventada pela defesa dos acusados há de partir da natureza permanente dos delitos em questão. Tal natureza leva à necessária conclusão de que os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito estavam em curso quando do ingresso da força policial no local, o que, em seu turno, firma a ocorrência de flagrante delito. Cuida-se, portanto, de exceção à inviolabilidade domiciliar prevista pelo artigo 5º, inciso XI, da CRFB [...] Logo, há de se perquirir, tão somente, se o contexto fático que levou à ação policial fornecia aos agentes públicos fundadas suspeitas da prática de crime permanente no local. Para tanto, parte-se ao exame das provas. 
Narra a denúncia (fls. 87/89) que, no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Diva Pelegrino Fioravante, número 161, bairro Vila Zacarias, na cidade e comarca de Sorocaba, PABLO e VITOR, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 81 porções de maconha, embaladas individualmente em invólucros plásticos do tipo ‘filme’ retorcido, com peso total líquido aproximado de 270,1g, e 45 porções de maconha, embaladas individualmente em invólucros plásticos do tipo ‘filme’ retorcido, com peso total líquido aproximado de 159,51g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, PABLO possuía arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 revólver, marca TAURUS, calibre 32, e 3 cartuchos íntegros de munições de calibre 32. 
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, pelo auto de constatação preliminar de fls. 16/18, assim como pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 96/98 e pelo laudo pericial de fls. 77/82. 
[...] A testemunha Thiago Muniz dos Santos, policial militar, narrou que ‘estava em patrulhamento tático de BAEP pela cidade de Sorocaba, adentrou o bairro em questão, visualizou dois indivíduos conversando em frente à residência, momento em que ao notarem a presença da viatura iniciaram caminhada como fuga para o interior da residência, oportunidade em que foram alcançados e abordados. Relatou que durante essa evasão para o fundo da residência, foi arremessado um objeto, que em primeiro momento não foi visualizado do que se tratava, oportunidade em que foi alcançado um primeiro indivíduo, e um segundo indivíduo já próximo ao fundo da residência. Narrou que ao retornar ao local da primeira detenção, onde um policial estava com um dos indivíduos, foi localizado o armamento, e posterior, nas buscas no interior do imóvel foi localizado bastante entorpecente e dinheiro fracionado. Afirmou que se recorda que os dois são irmãos, o primeiro a ser abordado foi o irmão do indivíduo que está aparecendo na tela (preso), e este foi o segundo detido, já no fundo do imóvel. Explicou que esse indivíduo que o depoente está vendo na tela, réu Pablo, foi o segundo a ser abordado. Esclareceu que, em tese, quem estava com a arma foi o indivíduo que está preso, que está aparecendo na tela, ele quem arremessou e que foi o primeiro a correr. Ressaltou que foi ele que correu na frente, o Vitor. Informou que não os conhecia anteriormente. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, que bastante pontos daquele bairro são. Comentou que com relação às drogas que foram encontradas, se recorda de ter bastante maconha. Narrou que a arma apreendida era um revólver e estava com a numeração suprimida. Relatou que a casa onde os dois estavam era casa habitada, com dois andares, salvo engano. Comentou que quando visualizou os dois, estavam na frente da casa, no portão. Relatou que quando visualizou os réus foi possível perceber a passagem de uma mochila de um para o outro. Explicou que com relação ao fato de não ter constado isso no depoimento dele na delegacia, é porque os policiais têm uma problemática hoje na apresentação de ocorrência nos distritos policiais, porque nem tudo o que eles falam e passam é colocado no papel e oficializado, mas eles levam o maior número de riqueza e detalhes à autoridade policial no dia. Esclareceu que não tinha mencionado a mochila anteriormente em audiência, só mencionou agora, porque hoje a mochila é irrelevante, ela só motivou a abordagem, tanto que as drogas não estavam dentro da mochila. Esclareceu que um indivíduo passou uma bolsa um para o outro, que motivou a fundada suspeita e a abordagem, as drogas não estavam dentro da mochila, então é irrelevante, mas no BO/PM do depoente pode ser constatado esse fato. Relatou que um dos réus, o irmão daquele que está preso, já estava com entorpecente nos bolsos. Mencionou que em momento algum falou que tinha droga dentro da mochila. Narrou que o que constou no BOPM quanto à parte dele foi que o que motivou a abordagem foi dois indivíduos em frente a uma residência, um passa um objeto para o outro, visualizam a viatura e saem correndo para o interior do imóvel. Declarou que, no bolso, portando junto com um deles, o depoente encontrou drogas. Afirmou que em um recipiente, dentro do imóvel, nos fundos, o depoente encontrou o restante da droga. Mencionou que a mochila é irrelevante, ela só causou a fundada suspeita. Comentou que acredita que isso esteja detalhado no BOPM. Relatou que não foi possível ver que era droga que um estava passando para o outro, que o que o depoente viu foi uma mochila, um passando uma mochila para o outro oportunidade em que eles visualizaram a viatura e correram. Mencionou que pôde concluir que eles estavam fugindo da polícia, pela fundada suspeita. Sustentou que a fundada suspeita é relativa, inerente a cada agente policial. Afirmou que a fundada suspeita permite que ele entre na casa, pois se o indivíduo sai correndo, a fundada suspeita permite. Explicou que, posterior a uma corrida atrás de dois indivíduos que estavam correndo, o depoente e o parceiro dele conversaram com o pessoal do imóvel, inclusive com a tia dos dois, que foi supertranquila com o depoente, a qual falou que já tinha avisado várias vezes para eles que um dia isso ia acontecer. Informou que não pediu autorização para entrar no imóvel porque os dois indivíduos estavam correndo.’ 
A testemunha Felipe Isaquiel Ferreira, policial militar, reportou que ‘estava em patrulhamento de BAEP por Sorocaba, quando se deparou com dois indivíduos no corredor de uma residência, o qual já era de conhecimento pela prática de tráfico de drogas, bem como roubo e furtos de motocicletas. Narrou que os indivíduos foram abordados, em busca pessoal foi localizado droga e também uma arma. Informou que não conhecia nenhum deles. Mencionou que aquele local é conhecido como ponto de venda de drogas ou de outros ilícitos. Explicou que o bairro onde ocorreram os fatos, no geral, já é conhecido em Sorocaba por venda de entorpecentes, bem como de veículos produto de ilícitos. Relatou que sempre que eles entram com a viatura, os indivíduos correm, entram nas residências. Mencionou que os réus correram na hora que viram a viatura. Afirmou que era um corredor de uma residência, o depoente estava no patrulhamento, oportunidade em que eles entraram. Informou que também chegou a acompanhá-los, oportunidade em que um deles jogou uma bolsa nesse mesmo corredor e continuou correndo, foi alcançado mais para a frente. Declarou que se recorda que eram dois indivíduos, mas não sabe o nome daquele que jogou a bolsa. Esclareceu que um foi abordado no meio do corredor, e o outro foi mais para a frente um pouco. Relatou que se recorda que ele, o indivíduo que jogou a bolsa, tinha tatuagem no pescoço. Sustentou que era o réu que estava aparecendo na tela (réu preso). Comentou que foi encontrada uma arma, um revólver. Relatou que ess